Tribunal: TCU
Processo: 016.235/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8009/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.235/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joel Sponnholz (XXX.496.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho que: 1.7.1.1. no prazo de trinta dias, submeta o Sr. Joel Sponnholz a nova junta médica, nos termos do § 5o do art. 188 da Lei 8.112/1990 e do inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tendo em vista que se mantém economicamente ativo na iniciativa privada; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, o resultado das providências adotadas.